Tribunal: TJDFT
Processo: 0749475-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749475-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Chamo o feito a ordem. Segundo dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o relator e órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento, como na de execução. No caso, conforme Ofício da 6a Turma Cível, observa-se a existência da interposição de dois agravos anteriores em face de decisões proferidas nos autos dos embargos à execução de origem, de no 0711755-13.2020.8.07.0000 e no 0733361-97.2020.8.07.0000, sob a Relatoria do e. Desembargador ALFEU GONZAGA MACHADO. Assim, este novo Agravo deve ser redistribuído à sua Excelência, por força da prevenção, ou, na sua eventual ausência (artigo 79, § 1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes desta c. 6a Turma Cível. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator